Tribunal: STF
Processo: AI 495920
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGARA SEGUIMENTO. AGRAVO
 REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS.
Agravo regimental
contra decisão que negara seguimento a agravo de instrumento
interposto de despacho de inadmissão de recurso extraordinário
contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ofensa reflexa à
Constituição e reexame de provas.
Agravo regimental não provido.